Tribunal: TJMT
Processo: 0012810-64.2013.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012810-64.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVINA SOUZA BARBOSA - CPF: 580.646.301-00 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS - CPF: 630.309.699-91 (APELADO), ESPOLIO DE CILENE BATISTA CAMPOS (APELADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (APELADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012810-64.2013.8.11.0003

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL – POSSE COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE CINCO ANOS SOBRE IMÓVEL COM MENOS DE 250M2 E SEM OPOSIÇÃO DOS REQUERIDOS OU CONFINANTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM FAVOR DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Decurso pacífico e ininterrupto do exercício de posse pela autora por mais de cinco anos, como previsto nos artigos 183 da CF e 1240 do CC, cuja prova documental é segura neste sentido.

Ausência de oposição praticada pelos requeridos ou confinantes hábil a interromper a prescrição aquisitiva e a tornar litigiosa a posse da autora.

Reconhecimento da aquisição do domínio. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012810-64.2013.8.11.0003

APELANTE: DIVINA SOUZA BARBOSA

APELADO: CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, ESPOLIO DE CILENE BATISTA CAMPOS, RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Divina Souza Barbosa
, contra sentença que julgou improcedente Ação de Usucapião de imóvel urbano, movida em desfavor de
Claudemir Batista Campos e Outros
, porque não demonstrado o exercício de posse da autora pelo tempo necessário ao reconhecimento do pedido.

Em síntese, aduz que há mais de doze anos exerce a posse mansa e pacífica sobre 250m2, fração do imóvel objeto da matrícula 1.754 do CRI de Rondonópolis, o que se comprova por meio do pagamento do IPTU referente ao ano de 2008 e declarações firmadas por Edivaldo Mathias Lopes e Claudemir Batista Campos que dão conta que a recorrente está na área desde 2001.

Diz que nos idos de 1999, o apelado Claudemir Batista Campos era proprietário da área. Contudo, o imóvel foi objeto de penhora e posterior arrematação em demanda executiva movida contra ele (Claudemir) por
Edivaldo Mathias Lopes
e
Paulo Souza Gouveia
. Dizem que após a arrematação, Edivaldo e Paulo venderam a área para os atuais possuidores que estão no local.

Ressalta que no ano de 2001 comprou o imóvel do Sr. Edivaldo Mathias Lopes, como atesta a “declaração de conhecimento” firmada pelo mesmo (143600739 - Pág. 27).

Ressalta que cumpriu os requisitos do artigo 183 da CF e artigo 1.240 do CC, porque reside no imóvel com ânimo de dona sem qualquer oposição, há aproximadamente vinte anos contados da propositura da ação.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a ação a fim de reconhecer a prescrição aquisitiva sobre o imóvel objeto da ação (id 143600744 - Pág. 82).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, apresentadas pela Defensoria Pública no exercício do múnus de curador especial dos requeridos (id 143600746).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012810-64.2013.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso para julgar procedente a presente Ação de Usucapião especial de imóvel urbano com 247,50m2, porção menor do imóvel objeto da matrícula 1.754, com 24.400m2, do CRI de Rondonópolis-MT, caracterizado como lote nº 21, quadra 3-A, denominado Vila Poroxo (id 143600740 - Pág. 12).

A apelante autora fundamenta a sua pretensão na usucapião de imóvel urbano prevista no art. 183 da Constituição Federal c/c artigo 1.240 do Código Civil, que dispõem:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.”

“Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados, por 5 (cinco) anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.

Observa-se que a ação foi proposta no ano de
2013,
o imóvel tem área inferior a 250m2, além de que a apelante comprovou que não é proprietária de outro bem imóvel, urbano ou rural (id
143600740 - Pág. 9)
.

Além disso, comprovou que exerce a posse com
animus domini
, já que utiliza o imóvel como sua moradia de forma mansa e ininterrupta desde o ano de
2000

(id

143600741 - Pág. 3, 143600739 - Pág. 23, 27, 29, id 143600740 - pág. 3)
, sem que o requerido, mesmo citado, tenha se insurgido contra a pretensão.

Além disso, do trâmite processual também não se visualiza irresignação ou oposição à posse da autora apelante seja por parte dos confinantes e eventuais interessados, ou mesmo da prefeitura municipal, fazenda nacional e estadual, que aliás se manifestaram pela ausência de interesse na demanda.

Do exposto, por se tratar de posse de imóvel urbano de 247m2 (duzentos e quarenta e sete metros quadrados), exercida com
animus domini
, com mansidão e pacificidade, para fins de moradia, por mais de 05 (cinco) anos ininterruptos, evidencia-se a presença dos requisitos do artigo 1240 do Código Civil.

Nesse sentido:

“Apelação cível.
Usucapião especial urbana. Sentença que julgou procedente a ação. Sentença que merece ser confirmada. Preenchidos os requisitos do artigo 1240 do Código Civil, ressaltando a inexigência de justo título para a prescrição aquisitiva neste caso. Apelo desprovido.
”
(TJSP; Apelação Cível 0045337-52.2013.8.26.0100; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 19/09/2022; Data de Registro: 19/09/2022) (gifei)

“
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - Decurso, pacífico e ininterrupto, do lapso temporal de 5 anos previsto nos artigos 183 da CF e 1240 do CC em favor dos autores - Prova documental concludente neste sentido – Ré que nunca praticou qualquer ato válido de oposição, hábil a interromper a prescrição aquisitiva e a tornar litigiosa a posse dos autores - Reconhecimento da aquisição do domínio – Manutenção da r. sentença de procedência – Recurso desprovido.
”
(TJSP; Apelação Cível 1092849-38.2018.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 01/06/2022; Data de Registro: 01/06/2022) (grifei)

Do exposto, por se tratar de posse de imóvel urbano de 247m2 (duzentos e quarenta e sete metros quadrados), exercida com
animus domini
, com mansidão e pacificidade, para fins de moradia, por mais de 05 (cinco) anos ininterruptos, evidencia-se a presença dos requisitos do artigo 1240 do Código Civil.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para julgar procedente a ação a fim de reconhecer a usucapião especial e, por consequência, com fundamento no art. 1.240 do Código Civil, declarar em favor de DIVINA SOUZA BARBOSA, a aquisição do domínio útil pelo instituto da usucapião do imóvel urbano situado na
Rua 01, Vila Poroxo, Quadra 03 A, Lote 21
, objeto da matrícula nº 1.754 no CRI local.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022